Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600693-86.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600693-86.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600693-
86.2024.6.16.0050, que com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e
nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou
desaprovadas as contas eleitorais de Valdemir Santana Pinto referentes às Eleições Municipais de
2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista no artigo 17, §9º, do
mesmo diploma normativo, à devolução ao Tesouro Nacional de recursos oriundos do FEFC
irregularmente gastos, no montante de R$3.453,57 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
cinquenta e sete centavos), e, com espeque no artigo 32, caput, também do mesmo diploma
normativo, ante a identificação de recursos RONI, ao recolhimento também de R$1.200,00 (um mil e
duzentos reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais de campanha das eleições
municipais de 2024 do candidato Valdemir Santana Pinto, do Partido Solidariedade, para o cargo de
vereador do município de Araucária/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser aplicado, uma vez que os valores considerados
irregulares (R$1200,00 de RONI, R$453,57 de fonte vedada e R$3.000,00 de honorários
advocatícios) ultrapassam a margem dos 10%. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDEMIR SANTANA PINTO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673463
07/08/2025
18:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44673463 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.966
RECURSO
ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS 0600693-
86.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: VALDEMIR SANTANA PINTO
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
DOAÇÃO
DE
VALORES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
RECURSOS
DA
COTA
FEMININA
REPASSADOS PARA O PRESTADOR DE
CONTAS.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
E RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
de
irregularidades
no
pagamento
de
honorários advocatícios com recursos do
FEFC destinados à candidatura feminina e
ausência de trânsito na conta bancária de
valores pagos a título de honorários
contábeis.

Num. 44673463 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
2. O recorrente alega a possibilidade de
pagamento de honorários contábeis com
recursos próprios sem necessidade de
trânsito pela conta de campanha e questiona o valor dos honorários
advocatícios considerados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a ausência de trânsito na conta
bancária de valores pagos a título de
honorários contábeis, pagos com recursos
próprios,
configura
irregularidade
que
enseja a desaprovação das contas; e (ii)
determinar se o valor dos honorários
advocatícios pagos com recursos do FEFC
destinados à candidatura feminina foi
corretamente individualizado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os
recursos financeiros utilizados para o
pagamento de gastos eleitorais transitem
pela conta bancária de campanha, salvo os
recursos estimáveis em dinheiro.
5. O pagamento de honorários contábeis
com recursos próprios do candidato, sem o
devido registro na conta de campanha,
impede a fiscalização da origem e aplicação
dos recursos, configurando irregularidade.
6. Não há comprovação contratual do valor
individualizado de R$ 500,00 para os
honorários advocatícios, sendo correto o
cálculo realizado pelo juízo de primeiro grau
com base no valor global pago e no número
de beneficiários.
7. O recorrente teve oportunidades de
apresentar a documentação comprobatória
do valor individualizado dos honorários
advocatícios, mas quedou-se inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a
sentença
de
primeiro
grau
que

Num. 44673463 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com
honorários advocatícios e contábeis no
curso
da
campanha
eleitoral
são
classificadas como gastos eleitorais e
devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente
de estarem sujeitas a limite de gastos. 2. O
pagamento direto de tais despesas pelo
candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica
da
campanha,
caracteriza
irregularidade grave que compromete a
transparência e a fiscalização dos recursos
eleitorais. 3. A ausência de comprovação
documental do valor individualizado de
honorários
advocatícios
pagos
com
recursos do FEFC justifica o cálculo
realizado pelo juízo com base no valor
global e no número de beneficiários.
___________________________________
___________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14,
35, §§ 3º e 4º;
Lei nº 9.504/97, art. 26, § 5º.

Jurisprudência Relevante Citada:

TRE-MS, RE nº060034488, Rel. Des.
Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado
Des.
Vitor
Luis
De
Oliveira
Guibo,
Publicação: DJE, 07/03/2025;

TRE-PR, RE na PC nº060088956, Acórdão,
Relator
designado(a)
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE, 06/05/2025.

Num. 44673463 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de VALDEMIR SANTANA PINTO candidato ao
cargo de vereador no município de Araucária/PR pelo Partido Solidariedade de Araucária/PR,
referente à campanha das eleições municipais de 2024, e o condenou à devolução ao Erário de
R$ 3.453,57 (três mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos),
relativos ao uso irregular de doações recebidas de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) de recursos de origem não identificada - RONI.
Publicado o edital (id. 44553407), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44553409).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44553465), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão das seguintes irregularidades
apuradas: i) pagamento de honorários contábeis no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
sem a demonstração da origem dos recursos - sem trânsito desse valor na conta bancária -
caracterizando RONI; ii) recebimento de R$ 453,57 (quatrocentos e cinquenta e três reais e
cinquenta e sete centavos), de recurso estimável em dinheiro (material de campanha), oriundo de
candidato à majoritária, filiado ao PL- Partido Liberal, que é partido diverso ao que pertence o
prestador de contas, sem lançamento no SPCE; iii) recebimento de R$ 3.000,00 (três mil reais),
de recurso estimável em dinheiro (honorários advocatícios), oriundo da candidata da chapa
majoritária, pertencente do mesmo partido, com origem de recursos de cota feminina.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44553470).
Sobreveio a r. sentença, id. 44553472, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de VALDEMIR SANTANA PINTO, determinou a devolução ao Erário de R$ 3.453,57 (três
mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) de recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebidos irregularmente e, determinou o
recolhimento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) relativos a pagamento de honorários
contábeis, cujo valor não transitou na conta bancária e do qual não se sabe a origem,
caracterizando-se RONI.
O prestador de contas apresentou Embargos de Declaração, id. 44553479, os quais foram
rejeitados pelo Juiz Eleitoral a quo, id. 44553483.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44553488),

Num. 44673463 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
alegando que: 1) a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com
recursos próprios do candidato, sem a necessidade de que tais valores transitem por conta
bancária da campanha; 2) o § 4º do art. 35 da Resolução TSE nº23.607/2019 prevê que o
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis pode ser feito com recursos da campanha,
da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário (FP) ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC); 3) ao prever a utilização de recursos da campanha ou da própria
candidata, com recursos próprios, ou por meio da conta de campanha (Outros Recursos), além
do FP e do FEFC, o legislador indicar ser desnecessário que tais valores transitem
obrigatoriamente pela conta de campanha; 4) se houvesse obrigatoriedade de que o valor
utilizado para tal gasto passasse necessariamente pela conta de campanha, bastava dizer que o
pagamento poderia ser feito pela conta de campanha (Outros Recursos, FP ou FEFC); 5) o
disposto no art. 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que as despesas com honorários
advocatícios e contábeis sejam pagos até mesmo por terceiros, de forma que podem também ser
pagos pela candidata ou pelo candidato sem necessidade de que tal valor passe pela conta
corrente da campanha; 6) o juízo de origem equivocou-se ao desconsiderar o §4º do art. 35 da
referida resolução, que afasta a suposta obrigatoriedade de que o valor gasto pelo candidato para
pagar despesas contábeis transite pela conta corrente da campanha; 7) conforme destacado nos
embargos de declaração opostos, em outras prestações de contas, julgados por este mesmo MM
Juízo e relativos às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofende o princípio da isonomia; 8) quanto ao pagamento de honorários advocatícios com recursos
do FEFC pela candidata ao cargo de Vice-Prefeita, não houve intimação do recorrente para
individualizar o valor, tendo a sentença dividido o montante total de R$45,000,00 entre 15
candidatos, atribuindo a cada um o valor de R$ 3.000,00; 9) conforme comprovado por
documentos anexados ao recurso, em cidades com eleitorado semelhante, o mesmo escritório de
advocacia recebeu R$ 500,00 por candidato, sendo esse o valor que deveria ser considerado no
caso do recorrente, para fins de eventual devolução ao Tesouro Nacional. Ao final, requereu que
fosse provido o recurso para reconhecer que não há obrigatoriedade de que o recurso para
pagamento de despesas contábeis transite por conta-corrente de campanha, aprovando então,
sem ressalvas, as contas da Recorrente e afastando a determinação de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, considerando ainda o fato de que em hipóteses semelhantes e relativos ao
mesmo pleito o MM Juízo recorrido não determinou o recolhimento dos valores que não
transitaram pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que há expressa ofensa ao
princípio da isonomia, conforme expostos nas razões recursais e, reconhecer que o valor dos
honorários advocatícios individualizado para o recorrente é de R$ 500,00 e não de R$ 3.000,00
conforme constou em sentença, fixando em R$ 500,00 o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, considerando que não houve intimação do recorrente para individualizar tal valor
quando da instrução processual.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id 44588370).
É o relatório.

Num. 44673463 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por VALDEMIR SANTANA PINTO contra sentença do
Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Solidariedade de Araucária/PR, em razão das seguintes irregularidades: 1) recebimento
de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - específicos para a candidatura feminina de TATIANA ASSUITI, a qual concorreu ao
cargo de vice-prefeita em Araucária/PR; 2) recebimento de recursos estimáveis em dinheiro,
relativos a material gráfico, oriundo de doação realizada por candidato no pleito majoritário,
pertencente a partido diverso do prestador de contas; e 3) ausência de trânsito na conta bancária
do valor pago a título de honorários contábeis, com determinação de devolução e recolhimento de
valores ao Erário.

II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 13/05/2025 - terça-feira, às fls. 393/400 do DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 87/2025 (id.
44553476), tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração em 16/05/2025 -
sexta-feira (id. 44553479), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art. 258 do Código
Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 04/06/2025 - quarta-feira, às fls.
457/460 do DJE nº 105/2025 (id. 44553486), e o recurso eleitoral foi protocolado em 09/06/2025 -
segunda-feira (id. 44553488), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença face ao entendimento do Juízo a
quo de que havia irregularidade no pagamento de honorários advocatícios com recursos
estimáveis em dinheiro, oriundos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
específicos para a candidatura feminina - repassados pela candidata a vice-prefeita TATIANA
ASSUITI em Araucária/PR e, em face da ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a
título de honorários contábeis, com determinação de devolução e recolhimento de valores ao
Erário.

II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis:

Num. 44673463 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“28.Em relação aos honorários contábeis, ademais, o candidato informa que promoveu o seu
pagamento a partir de recursos próprios, no valor acordado de R$1.200,00 (um mil e duzentos
reais), tudo conforme termo contratual por ela juntado no ID 128481096. Todavia, os recursos
correspondentes não circularam pelas suas contas bancárias de campanha, como evidencia o
documento de ID 128719646, descumprindo, assim, o disposto nos artigos 14, caput e 35, §3º, da
Resolução TSE nº23.607/2019:”
A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, mesmo após os embargos opostos, não
considerou o disposto no § 4º, dart. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento do recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e que tal
normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pelo candidato, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.
Entendo ser equivocado o entendimento do recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.

Num. 44673463 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas, são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que
pode ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
O recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente o recorrente.
Desde logo, assente-se que a r. sentença proferida nos autos nº 0600791-71.2024.6.16.0050 não
afirma a desnecessidade de recolhimento das receitas auferidas sem indicação da fonte. O que
se constata é que não foi imposta a obrigação de restituição ao Erário.
Eventual omissão neste sentido pode ser corrigida por meio de embargos de declaração ou
eventual recurso eleitoral.
O ponto central é que a falta de afirmação da desnecessidade de recolhimento é insuficiente para
criar uma situação jurídica distinta daquela experimentada nestes autos, de modo que não se
verifica a quebra do princípio da isonomia (art. 5º, inciso II, da CF/88).
Além disso, as despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto
de gastos, constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de
contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS

Num. 44673463 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS
SEM
REGISTRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao cargo de
Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de 2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários advocatícios e
contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), incluindo nota fiscal cancelada
referente a honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento da
transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para requerer a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete a regularidade das contas; e
(ii) estabelecer se a irregularidade justifica a desaprovação das contas ou se admite aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos com serviços
advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais e devem ser obrigatoriamente
escriturados na prestação de contas, sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem
trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que despesas
advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos, configuram gastos eleitorais e
devem ser regularmente registradas na prestação de contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da prestação de contas
e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados, caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI), alinha-se à norma de
regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.

Num. 44673463 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des. SÉRGIO
FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)
Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão de
omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de campanha dos recursos
próprios utilizados para o pagamento de honorários de contabilidade, bem como em razão da
utilização de recursos do FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de
honorários advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de uso de recursos
próprios para pagamento de honorários sem necessidade de trânsito pela conta de campanha e a
retificação do valor dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de
gastos com honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não transitaram
pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das
contas.3. Subsidiariamente, discute-se a correção do valor dos honorários advocatícios
considerados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados para pagamento de gastos
eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o devido
registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede a fiscalização da
origem e aplicação dos recursos.

Num. 44673463 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite de gastos
eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.7. A omissão de gastos eleitorais,
ainda que referentes a honorários advocatícios ou contábeis, compromete a transparência e a
integridade das contas, justificando a desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos utilizados na
campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da sentença que
desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha eleitoral
são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente registradas na
prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta bancária
específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete a transparência e
a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das contas,
especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e
4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis
De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060088956,
Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Relator(a)
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.) (Grifei)

II.II.ii Do pagamento de honorários advocatícios através de recursos estimáveis em
dinheiro do FEFC direcionados para a candidatura feminina:
Como fora relatado, o MM. Juiz Eleitoral entendeu por irregular o pagamento de honorários
advocatícios ao prestador de contas, realizado com recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, estimáveis em dinheiro e, específicos para a candidatura feminina,
que foram repassados pela candidata a vice-prefeita pelo Partido Solidariedade, TATIANA
ASSUITI, em Araucária/PR.

Num. 44673463 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
A insurgência recursal se direciona ao valor estabelecido pelo Juízo Eleitoral na r. sentença, qual
seja de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando o valor correto seria de R$ 500,00 (quinhentos reais),
e que não fora intimado para demonstrar que esse é o valor correto.
O recorrente pretende a redução do valor para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais),
apenas por similaridade a outros contratos em municípios de porte semelhante, afirmando que
esse é valor que o mesmo escritório cobrou de candidatas e candidatos à vereança em cidades
com porte parecido com o de Araucária - Colombo e São José dos Pinhais.
Entretanto, não há como acolher o pedido, porquanto não há qualquer declaração em contrato
estabelecendo esse valor individualizado de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo contrário. O
recorrente trouxe aos autos apenas o contrato firmado pela candidata TATIANA ASSUITI, em
favor dela e dos candidatos e candidatas do Solidariedade, no valor total de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), id. 44553426, sem qualquer individualização.
Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, em pelo menos duas oportunidades poderia
manifestar-se e apresentar a mencionada Nota Fiscal, porém, quedou-se inerte.
No id. 44553417, quando foi intimado quanto aos apontamentos realizados no Relatório
Preliminar de Diligência, nos seguintes termos:
“Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019):
[...]
Nota explicativa e documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com serviços advocatícios ou nota fiscal de prestação de serviços onde conste o
nome do candidato como beneficiário, assim como cópia do comprovante de pagamento dos
serviços realizados;”
[...] (Grifei)
No id. 44553465, quando foi intimado quanto aos apontamentos realizados no Parecer Técnico
Conclusivo, nos seguintes termos:
“9. EXAME DA REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS DOS GASTOS ELEITORAIS
A gestão dos recursos públicos e doações na campanha eleitoral ocorreu da seguinte forma:
[...]
Honorários advocatícios: Irregular. Registrou-se o recebimento de R$3.000,00, classificados
como recurso estimável, provenientes da candidata da chapa majoritária TATIANA ASSUITI, do
mesmo partido, com origem na cota feminina. “ (Grifei)
Dessa forma, entendo escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau que, sem quaisquer
informações adicionais, fez o cálculo por simples divisão do valor global pago a título de
honorários advocatícios pela doadora, a candidata TATIANA ASSUITI, de R$ 45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais) - id. 44553426, para essa candidata e mais quatorze candidatos ao cargo de
vereador que receberam a doação, apontando um valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada

Num. 44673463 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
um deles.
Em conclusão, considerando que a despesa com pagamento de honorários contábeis não foi
lançada na prestação de contas, não transitou em conta bancária e, da qual, tampouco se
informou a origem do recurso e, considerando que o MM. Juiz a quo fez o adequado cálculo para
determinar o quantum que seria cabível ao prestador de contas, no que tange à doação de
recursos estimáveis em dinheiro do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
realizada pela candidata TATIANA ASSUITI, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que
se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por VALDEMIR SANTANA PINTO, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600693-
86.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: VALDEMIR SANTANA PINTO - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44673463 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 07/08/2025 18:28:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080718280670900000043612630
Número do documento: 25080718280670900000043612630
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 14:04:36
SESSÃO DE 06.08.2025